Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-73.2021.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010117-73.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO CONFIGURADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Sirlana
de Souza Doerner contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, mantendo-se a decisão que acolhera embargos de declaração anteriores e reconhecera o direito à percepção de honorários advocatícios fixados em cumprimento provisório de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, diante da expressa qualificação do agravo interno como manifestamente inadmissível.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver omissão no acórdão quanto à análise de matéria relevante suscitada pela parte.

4. A omissão resta configurada, pois, embora tenha reconhecido a inadmissibilidade manifesta do agravo interno, o acórdão deixou de deliberar sobre a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a aplicação da referida penalidade depende de decisão fundamentada, mas é admissível quando constatada a interposição de recurso manifestamente inadmissível, como reconhecido expressamente no acórdão embargado.

6. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa, arbitrada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão no acórdão e aplicar ao Estado de Mato Grosso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Verificada omissão quanto à análise da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, é cabível a sua apreciação por meio de embargos de declaração. 2. Configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração oposto por
Sirlana
de Souza Doerner, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face d
o acórdão que, à unanimidade não conheceu do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática de id. 251668193 que acolheu os embargos de declaração opostos por SIRLANA DE SOUZA DOERNER para anular a decisão anterior que havia excluído os honorários advocatícios arbitrados em cumprimento provisório de sentença.
A decisão restou assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos para anular decisão anterior que havia excluído honorários advocatícios arbitrados em cumprimento provisório de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se à repetição de argumentos já apresentados em recurso anterior.

III. Razões de decidir

3. O recurso não impugna os fundamentos da decisão monocrática, em violação ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o que impede seu conhecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A simples repetição de fundamentos anteriormente deduzidos não satisfaz o requisito de dialeticidade exigido para admissibilidade do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. 2. A repetição de argumentos já deduzidos em recurso anterior não supre o dever de dialeticidade recursal.”

A embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão, por não haver apreciado a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual incide nas hipóteses em que o agravo interno é declarado manifestamente inadmissível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta acolhimento.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sirlana
de Souza Doerner
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra
acórdão que não conheceu do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, por ser
manifestamente inadmissível
.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, cabem embargos de declaração quando houver, no julgado, omissão acerca de ponto ou questão sobre o qual o juiz ou tribunal deveria se pronunciar.

No caso dos autos, verifica-se a existência do vício apontado, porquanto, embora o recurso
não
tenha sido
conhecido por ser manifestamente inadmissível,
não houve manifestação
acerca da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a aplicação da referida multa não é automática e demanda decisão fundamentada que aponte a inadmissibilidade do agravo interno:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, por considerar o recurso manifestamente inadmissível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015 foi devidamente fundamentada, considerando a alegação de que o recurso não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015 não é automática e requer decisão fundamentada que demonstre a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. O Tribunal de origem fundamentou a aplicação da multa ao constatar que o agravante não demonstrou o desacerto do provimento alvejado e que a argumentação apresentada era manifestamente descabida.

5. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação específica para a aplicação da multa
, incidindo a Súmula n. 83/STJ.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 2.160.480/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

A Suprema Corte perfilha o mesmo entendimento
, tendo a Ministra Rosa Weber registrado:

“A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1%
(um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma,
DJe
23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma,
DJe
28.6.2016.”

(
ARE 961763
AgR
/SP
, Relatora
Mininistra
Rosa Weber, Primeira Turma,
julgado em 09/08/2016
, DJE
25/08/2016
)

Considerando que
o acórdão ora embargado, ao analisar o agravo interno, registrou que
“
em razão do recurso não atender os pressupostos recursais exigidos pelo artigo 1.021, § 1º, do CP, e, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal, o recurso é manifestamente inadmissível
”
, entendo preenchido o requisito para a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Diante do exposto,

voto pelo

ACOLHIMENTO
d
os presentes embargos de declaração
, para sanar a omissão apontada, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento
da multa prevista

no art. 1.021, § 4º, do CPC
, a qual arbitro em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025